Tribunal: TJSP
Processo: 1019786-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato com escopo limitado à indicação do nome do investidor e apresentação das partes, sem exclusividade e sem prazo determinado. Previsão de remuneração a título de "Finders Fee" correspondente a três por cento (3%) do valor do negócio. Minuta elaborada pela contratada, autora desta Ação, no dia 12 de agosto de 2014, que recebeu adesão dos contratantes, demandados nesta

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato com escopo limitado à indicação do nome do investidor e apresentação das partes, sem exclusividade e sem prazo determinado. Previsão de remuneração a título de "Finders Fee" correspondente a três por cento (3%) do valor do negócio. Minuta elaborada pela contratada, autora desta Ação, no dia 12 de agosto de 2014, que recebeu adesão dos contratantes, demandados nesta Ação, mediante a aposição de suas assinaturas na anotação do "de acordo". Empresa contratante que apresentava situação financeira ruim além de problemas frente à Agência Reguladora. Sócios demandados que na época tencionavam prosseguir com a recuperação da Empresa, mas que foram convencidos pela autora da viabilidade de venda conjunta com os Hospitais Santa Helena e Santa Amália para o mesmo investidor. Contratada demandante que apresentou a Intermédica aos contratantes demandados, a despeito da antiga relação de amizade e de negócios entre ambas as Empresas e seus sócios e representantes. Assinatura do Acordo de Confidencialidade entre a Green Line e a Intermédica no dia 09 de dezembro de 2014, com prazo de vigência de um (1) ano, sem prorrogação ou renovação. Recusa à proposta de aquisição da Green Line por parte da Intermédica ante a ausência de capacidade econômico-financeira da Intermédica para o negócio além da performance financeira frágil da Green Line. Rescisão da contratação por parte dos contratantes demandados a partir de 31 de agosto de 2015, formalizada com aviso prévio no dia 19 de agosto de 2015, por via eletrônica, que recebeu a concordância da contratada também por mensagem eletrônica com agradecimento pela antecedência do aviso no mesmo dia 19 de agosto de 2015. Não configuração de reserva mental atribuída pela autora aos requeridos. Contratada demandante que, por seu representante, persistiu com reiteradas investidas a pretexto de busca de novos interessados na aquisição da Green Line por sua conta e risco, mesmo ciente da contratação da intermediadora Advisia a partir de janeiro de 2016. Atuação intrusa da contratada por meio de reiteradas mensagens e pessoalmente, que culminou com reclamação e consequente notificação por parte dos contratantes demandados no dia 19 de março de 2018, ressaltando a rescisão contratual havida no dia 31 de agosto de 2015. Intermediadora contratada pelos requeridos em janeiro de 2016, quando a Green Line já se achava em franca recuperação da situação de fragilidade frente ao Mercado com superação dos problemas na Agência Reguladora e quando a Intermédica já se achava em condições de investimento, que contatou diretamente a Controladora norte-americana da Intermédica para iniciar as negociações para compra da Green Line, com êxito pela efetivação do negócio no dia 05 de setembro de 2018. Remuneração cobrada pela autora na quantia de R$ 36.000.000,00 a pretexto de cumprimento do escopo do contrato rescindido no dia 31 de agosto de 2015 que se revela claramente descabida por implicar evidente enriquecimento sem causa, mormente considerando que a contratada já tinha em mente a realização do negócio envolvendo a Green Line, além dos Hospitais Santa Helena e Santa Amália, todas para venda à Intermédica, tanto que fez constar da minuta do contrato que fundamenta a cobrança, cláusula expressa para afastar o risco de restrições dos contratantes demandados a qualquer investidor ou Empresa a serem, então, apresentados como potencialmente interessados. Necessidade de observância da boa-fé que deve sempre nortear as relações contratuais. Verba honorária arbitrada em dez por cento (10%) do valor da condenação que não comportava mesmo arbitramento por equidade, "ex vi" do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que agora deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa ante a previsão do § 11 do mesmo dispositivo processual. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*